Tribunal: TJSP
Processo: 2268812-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial. Procedência. Agravo de instrumento das recuperandas.

Vínculo empregatício em período anterior ao pedido de recuperação judicial. Os créditos nascidos antes do pedido recuperacional são concursais, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, ainda que reconhecidos por sentença posterior ao requerimento de reestruturação. Tese repetitiva

Ementa:
Habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial. Procedência. Agravo de instrumento das recuperandas.

Vínculo empregatício em período anterior ao pedido de recuperação judicial. Os créditos nascidos antes do pedido recuperacional são concursais, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, ainda que reconhecidos por sentença posterior ao requerimento de reestruturação. Tese repetitiva firmada pelo STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051).

Correção monetária. Sua aplicação até a data do pedido recuperacional, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, como corretamente feito pelo perito judicial cujos cálculos foram homologados.

As contribuições devidas ao INSS e os valores relativos às custas, por sua vez, possuem natureza tributária e não são de titularidade do trabalhador. Necessidade, desta forma, de sua exclusão da habilitação, como também o foram nos cálculos homologados, uma vez que créditos tributários não se sujeitam ao regime recuperacional.

Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento parcialmente desprovido.